Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-69.2019.8.11.0052
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000977-69.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRENTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (RECORRIDO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000977-69.2019.8.11.0052

Origem:

Juizado especial cível de Rio Branco

Recorrente(s):

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

Recorrido(s):

MARCELO BARROSO VIARO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE INTERNET – RELAÇÃO JURÍDICA CANCELADA – COBRANÇA INDEVIDA EM PERÍODO SUPERIOR A UM ANO APÓS O CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrido que em 12/06/2019 requereu junto à Recorrente o cancelamento de seu contrato, apresentando o protocolo que recebeu em seu e-mail.

Afirma ainda que, muito embora findada a relação jurídica, o Recorrido permaneceu sendo cobrado nos meses subsequentes, efetuando o pagamento para não ver por incluído seu nome no rol de maus pagadores.

Relata que entrou novamente em contato com a Recorrente por diversas vezes, juntando os respectivos protocolos, a fim de resolver o problema na esfera administrativa, porém, não logrando êxito.

Pois bem. Em que pese às alegações recursais, de que não restou comprovado o pedido de cancelamento, verifico que o autor, na inicial, apontou o número de protocolo de atendimento na data do cancelamento.

A empresa aduz que o cancelamento não foi concluído, pois a chamada teria caído antes da finalização, mas se trata de meras alegações, visto que a recorrente poderia ter juntado a gravação do atendimento, mas não o fez.

Outrossim, não há qualquer prova de normal utilização dos serviços após a data defendida pelo autor de término da relação jurídica.

Portanto, tendo em vista se tratar de relação de consumo, consideram-se verdadeiras as alegações do recorrente, até mesmo porque as provas não foram desconstituídas.

Assim, tenho por válida a versão defendida pelo Recorrido, do qual se evidencia o ato ilícito, este decorrente de cobrança indevida de débito oriundo de relação jurídica previamente findada.

Por fim, verifica-se ainda que há um e-mail enviado pela empresa no dia 20/08/2019 informando que o cancelamento foi concluído apenas em 31/07/2019. No entanto o recorrido recebeu as faturas e comprovou o pagamento até o mês de agosto de 2020.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral e na restituição de valores pagos indevidamente após o cancelamento em junho de 2019, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Não restando demonstrada a validade das cobranças, bem como comprovado os pagamentos realizados pelo consumidor, devido a restituição em dobro dos valores despendidos com o pagamento das faturas após o pedido de cancelamento dos serviço, nos termos indicados na sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021